Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-17.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-17.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO FRUTUOSO - CPF: 304.657.961-68 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DALVA DELUQUE ARRUDA - CPF: 303.884.061-00 (REPRESENTANTE), JOSE LEANDRO BARBOSA - CPF: 437.491.511-72 (REPRESENTANTE), KEILA MONICA AGUERO - CPF: 799.979.531-34 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA TAVARES - CPF: 327.994.111-34 (REPRESENTANTE), HADID RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 486.737.571-34 (REPRESENTANTE), EUNICE VIEIRA DE MORAES - CPF: 779.644.701-91 (REPRESENTANTE), LUIZ OLIVIO SOUZA NEVES - CPF: 483.431.021-34 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL ANTONIO SIMOES - CPF: 815.410.158-00 (REPRESENTANTE), MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 535.324.731-00 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
COMBATIDO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Os Agravantes, em que pese intimados para comprovar a incapacidade financeira para o pagamento do preparo, se restringiram em afirmar que não dispõem de condições.

A ausência de elemento novo capaz de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a manutenção do
decisum.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1001410-17.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
SILVIO FRUTUOSO e OUTROS
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso de apelação apresentado.

Os Agravantes alegam que o deferimento do benefício se impõe, posto que auferem renda ínfima, se enquadram na categoria de “
isentos de tributação
” e exibiram a Declaração de Hipossuficiência financeira.

Requerem, assim, o provimento do recurso para a reforma do
decisum
combatido.

Contrarrazões nos Ids. 36639450, 36720989, 38185999, 38196451 e 38241963.

Eis o relatório.

Cuiabá, 31 de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020